Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-20.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001837-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BARBARA OLIVEIRA ASVOLINSQUE - CPF: 008.914.541-01 (VÍTIMA), VITOR MANOEL DE SOUZA - CPF: 059.254.231-94 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA DA CORRUPÇÃO –
IRRELEVÂNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL
–
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA – CRIME CONFIGURADO – SÚMULA Nº. 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

REGIME INICIAL – READEQUAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
– 3. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO –
IMPROCEDÊNCIA
–
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO – COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES
–

4. PENA-BASE
– MÍNIMO LEGAL/REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL – 1/8 DO TERMO MÉDIO – PRECEDENTES STJ
–
APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se comprovado nos autos que o crime do art. 244-B do ECA foi perpetrado em coautoria ou com a participação de adolescente, como
in casu,
pouco importa se o menor já ostentava histórico de crimes, vez que a intenção do legislador ao elaborar o tipo penal foi evitar que ingressasse ou permanecesse no mundo do crime. É o que se extrai do reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema e da inteligência da Súmula n.º 500 do STJ,
in litteris: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor , por se tratar de delito formal”.

2. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional;

3. No concurso de agentes, inviável o afastamento da causa de aumento do roubo referente ao uso de arma de fogo quanto a um dos réus, por se tratar de circunstância objetiva do crime que se comunica a todos os autores;

4. Se o aumento promovido pelo Julgador mostra-se em sintonia com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato cominadas ao tipo, por ser proporcional e adequado, não há que se falar em readequação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vitor Manoel de Souza
, contra sentença em que foi
condenado
à pena definitiva de
7 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
16 dias-multa
, pela autoria dos crimes previstos no
art. 157, §2º, I e II
,
do CP
e no
art. 244-B
da
Lei nº. 8.069/90 (ECA)
, na forma do
art. 69 do CP (
Ids. 31068463/31068464).

Em suas razões recursais,
Vitor
pugnou

a
absolvição
do crime previsto no art. 244-B do ECA, com a consequente
readequação do regime
de cumprimento inicial da pena, bem como, a
exclusão da causa de aumento
referente ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP). Vencido em tais teses, almejou,
subsidiariamente
, a
fixação da pena-base no mínimo legal
(Ids. 31069471/31069472).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 31069478/).

Em parecer sem ementa, a d. Procuradoria-Geral de Justiça adotou “
per relationem”
os fundamentos aduzidos pelo MP de 1º grau em contrarrazões (Id. 37943041).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020